Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016265-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 406.302.771-68 (RECORRENTE), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1016265-74.2023.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA.

Recorrida: DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SERVIÇO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA – ALEGAÇAÕ DE DEFEITO NO PRODUTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, inexiste de laudo técnico conclusivo nos autos, razão pela qual, impõe-se a necessidade da realização de perícia para constatar o defeito na prótese adquirida pelo reclamante e, possibilitar a realização dos ajustes necessários.

2.

A necessidade de perícia torna a matéria complexa, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, de modo que escapa à competência dos Juizados Especiais Cíveis (art. 3o caput, da Lei 9.099 /1995).

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para afastar a incompetência do juizado e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que em setembro/2022, celebrou um contrato de prestação de serviços odontológicos de prótese protocolo inferior e superior de porcelana junto à requerida, no entanto, os serviços não foram prestados nos moldes contratados.

Sustenta que de acordo com o contrato celebrado, o procedimento deveria ser realizado no prazo de trinta dias após o pagamento do valor de entrada, contudo, o procedimento de prótese superior foi realizado somente em janeiro/2023, porém,
de péssima qualidade, que o protocolo está frouxo, cheio de falhas e feito com material diverso do contratado.

Assevera retornou a clínica requerida por diversas vezes para fazer prova e ajustes na prótese superior, á única que foi entregue até o momento, porém, até a propositura desta demanda não foram finalizados os reparos, conforme prints de conversas pelo WhatsApp.

A requerida em sua defesa aduz que antes da colocação da prótese, todos os implantes com coroas de porcelana foram realizados com sucesso, que é necessário aguardar o processo de óssea integração, que nessa etapa, “
é primordial aguardar um período mínimo de 4 a 6 meses antes de iniciar o processo de colocação das próteses
,
que qualquer intervenção realizada antes deste procedimento pode estar sujeita ao risco de rejeição pelo organismo, que permanece sensível a todas as ações prévias, que o paciente fica ciente de tudo, que a sua prótese e protocolo são de porcelana,
não se tem prótese de porcelana, sendo que na realidade a coroa que é de porcelana
, que o autor está equivocado, em todo o período/tempo de cicatrização para que o organismo se acostume, deva ser respeitado.”

Destarte, em que pese os argumentos do autor, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRÓTESE DENTÁRIA. FEITO EXTINTO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. Há recurso de ambas as rés, que se insurgem contra a sentença que as condenou a restituir ao autor o montante de R$220,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Deve ser acolhida a preliminar de incompetência do JEC argüida pela ré CRISTINI.
Isso porque há necessidade de perícia no caso em questão, a fim de que seja averiguado se a prótese dentária adquirida pelo autor possui vícios de qualidade que impeçam sua regular adaptação.

Sendo assim, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a necessidade de perícia.
SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ CLÍNICA WAAZ PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71005998216, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005998216 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2016).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO E DO PRODUTO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
PRÓTESE E CLAREAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE QUALIDADE OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Há necessidade de maior dilação probatória, para que se possa verificar a responsabilidade da requerida.
E a complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95. Neste cenário, a extinção do feito, pela necessidade de produção de prova pericial, se mostra prudente e adequada, de molde a, com base em laudo pericial elaborado por profissional da confiança do juízo, esclarecer qual o vício, se existente, bem como a sua origem.
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71009240615 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020).

Assim, sendo reconhecida a necessidade de realização de prova pericial, outro caminho não há senão o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgamento da matéria, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024